Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-95.2020.8.11.0011
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003348-95.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Desvio de Função]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBYSON BARCELLOS GALEANO - CPF: 916.903.821-04 (EMBARGANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o desvio de função e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo exercido e o efetivo, acrescidas de adicional de função, a serem apuradas em liquidação.

2. O embargante alega omissão quanto à repercussão das diferenças salariais sobre verbas acessórias, como férias com 1/3, 13º salário, progressões e contribuições previdenciárias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os reflexos das diferenças remuneratórias sobre as demais verbas acessórias.

III. Razões de decidir

4. A condenação imposta no acórdão embargado, ao determinar o pagamento da diferença entre a remuneração percebida e a devida pelo exercício de cargo diverso, é ampla e abrange, de forma implícita, os consectários legais.

5. A apuração de tais reflexos se dará na fase de liquidação de sentença, razão pela qual não há vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Não é exigível do órgão julgador, no julgamento do recurso, esmiuçar, de forma pormenorizada, cada verba acessória incidente sobre os valores reconhecidos como devidos, quando determinada a apuração e o pagamento da diferença entre os valores efetivamente percebidos pelo servidor e a remuneração que lhe seria devida caso estivesse investido no cargo efetivo de Assistente de Informática, durante todo o período de desvio de função, acrescida do adicional de 50% referente ao exercício de funções de confiança.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias em razão de desvio de função, quando definido de forma abrangente e a ser apurado em sede de liquidação de sentença, compreende, por consequência lógica e legal, os reflexos sobre verbas acessórias de natureza salarial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Robyson
Barcellos Galeano em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de desvio de função e, em consequência, condenou o Município de Mirassol D’Oeste ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente percebidos pelo servidor e a remuneração que lhe seria devida caso estivesse investido no cargo efetivo de Assistente de Informática, durante todo o período em que houve o desvio, acrescida do adicional de 50% referente ao exercício de funções de confiança, incidente sobre os respectivos meses em que foram efetivamente desempenhadas, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria manifestado expressamente a respeito dos reflexos das diferenças salariais sobre outras verbas de natureza acessória, especificamente - 13º salário, férias acrescidas de 1/3, progressão de regime, e contribuições previdenciárias.

Assim, pugna o embargante pelo provimento dos embargos de declaração.

Regularmente intimado, o Município de Mirassol D’Oeste apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão no v. acórdão e arguindo que a insurgência traduz mera tentativa de inovação indevida nesta fase processual. Sustenta que os reflexos ora pleiteados não integraram o pedido inicial nem foram objeto do recurso de apelação, de modo que não poderiam ser analisados em sede de embargos declaratórios. Aduz, ainda, que o acórdão enfrentou a matéria devolvida e delimitou com clareza a condenação, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua insurgência, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão quanto à ausência de pronunciamento expresso no acórdão a respeito dos reflexos das diferenças salariais sobre verbas acessórias, tais como férias com 1/3 constitucional, 13º salário, progressão de regime e recolhimentos previdenciários.

Passa-se, pois, ao exame do recurso integrativo à luz do disposto no artigo 1.022 do CPC, que delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou veículo para ampliação do julgado em desacordo com os limites objetivos da lide.

No caso em tela, não se verifica a apontada omissão.

O v. acórdão embargado condenou o Município ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente percebidos pelo servidor e a remuneração que lhe seria devida caso estivesse investido no cargo efetivo de Assistente de Informática, durante todo o período de desvio de função, acrescida do adicional de 50% referente ao exercício de funções de confiança, incidente sobre os respectivos meses em que foram efetivamente desempenhadas.

Ora, tal condenação é suficientemente clara e abrangente, na medida em que pressupõe a apuração integral da remuneração devida, com todos os seus consectários legais, inclusive os reflexos nas parcelas de natureza acessória.

Com efeito, ao se determinar, em sede de condenação, que o Município deve pagar as diferenças remuneratórias correspondentes ao exercício do cargo de Assistente de Informática (acrescidas de 50% pela função de confiança), é de se entender, por óbvio e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada, que tais verbas incluem os reflexos sobre férias + 1/3, 13º salário, recolhimentos previdenciários e eventuais progressões, nos termos da legislação vigente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a condenação ao pagamento de diferenças salariais implica, por decorrência lógica e legal, a incidência das repercussões sobre as demais verbas de natureza salarial, mormente quando a condenação é genérica, devendo tais efeitos serem devidamente quantificados na fase de liquidação de sentença.

Desse modo, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado não restringiu o alcance da condenação às verbas salariais nominais ou fixas, tampouco excluiu os reflexos, deixando evidente que a base de cálculo será apurada em sede própria, com a observância da totalidade da remuneração devida.

Reitere-se que não cabe ao julgador, em sede de apelação, esmiuçar todas as verbas acessórias incidentes sobre os valores reconhecidos como devidos, quando a condenação já determina a observância da diferença em relação ao valor total que lhe seria devido.

Ademais, não há no julgado qualquer contradição, obscuridade ou erro material que mereça correção.

Obter manifestação expressa quanto a cada um dos reflexos mencionados não representa omissão relevante a ser sanada, tendo em vista que o v. Acórdão é abrangente e deixa para ser apurado o valor total devido em fase de liquidação de sentença.

Sendo assim, eventual impugnação dos valores a serem incluídos nos cálculos será na fase de liquidação de sentença, momento processual em que se delimitará com exatidão o alcance econômico da condenação imposta.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não se vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cuja condenação, ao determinar o pagamento da diferença entre os valores efetivamente percebidos pelo servidor e a remuneração que lhe seria devida caso estivesse investido no cargo efetivo de Assistente de Informática, durante todo o período de desvio de função, acrescida do adicional de 50% referente ao exercício de funções de confiança, incidente sobre os respectivos meses em que foram efetivamente desempenhadas, abrange, por óbvio, todos os reflexos legais incidentes, a serem apurados em sede de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025